Tribunal: TJSP
Processo: 2103590-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Inconformismo em relação ao não acolhimento de que os honorários periciais sejam fixados conforme Deliberação 92/2007 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Laudo já foi apresentado antes de estimado o seu valor – Impossibilidade de fixação pelo valor pretendido pela autora sem que se possa exigir, no entanto, que a autora os adiante –

Ementa:
Agravo de instrumento – Inconformismo em relação ao não acolhimento de que os honorários periciais sejam fixados conforme Deliberação 92/2007 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Laudo já foi apresentado antes de estimado o seu valor – Impossibilidade de fixação pelo valor pretendido pela autora sem que se possa exigir, no entanto, que a autora os adiante – Valor que será pago ao final da demanda pela parte vencida - Valor que não é alterado, observada a impossibilidade de se exigir o depósito prévio pela autora – Agravo desprovido, com observação